Tribunal: TJMT
Processo: 0002490-18.2015.8.11.0024
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002490-18.2015.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VITAL AFONSO DE PAIVA - CPF: 329.388.451-20 (APELANTE), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), MERCEDES SOUZA SANTOS - CPF: 345.690.141-00 (APELADO), EDESIO MARTINS DA SILVA - CPF: 345.822.741-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR – LOTE URBANO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LOTE URBANO – POSSE ANTIGA EXERCIDA PELA AUTORA – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMPROVADO – ESBULHO CONFIGURADO – PROPRIEDADE DO IMÓVEL IRRELEVANTE À DEMANDA POSSESSÓRIA – LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a prova da posse pelos autores/apelados, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou procedente a ação possessória ajuizada, devendo ser mantida.

A proteção possessória independe da propriedade do bem, bastando a demonstração da posse legítima e do esbulho praticado. Comprovado que a autora exercia posse anterior sobre o imóvel e que o réu permaneceu na área após o término do contrato de locação, sem autorização, configura-se o esbulho possessório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VITAL AFONSO DE PAIVA

em razão do inconformismo com a decisão de ID 307578940 - fls. 138-139 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Chapada dos Guimarães, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse c.c Pedido Liminar n. 0002490-18.2015.8.11.0024 (Cód: 75222), ajuizada por MERCEDES SOUZA SANTOS, julgou procedente o feito, condenando o recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O recorrente, em suas razões de ID 307579862, em síntese, requer inicialmente a concessão dos benefícios da assistência judiciária, alegando não dispor de condições financeiras para suportar os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento.

No mérito, aduz que a parte autora não possui legitimidade ativa, pois já teria reconhecido, em demanda anterior, que o imóvel pertence a terceiro — seu irmão, Sr. Heleno — sendo este o verdadeiro titular do bem.

Aduz que o pedido liminar de reintegração de posse seria decadente, tendo em vista que o alegado esbulho teria ocorrido em 2006, e a ação somente foi ajuizada em 2015, rompendo o requisito da posse nova exigido pelos arts. 560 a 566 do CPC.

Narra que a sentença teria desconsiderado a ausência de prova da posse direta ou indireta pela autora, sendo que o apelante exerce, há mais de 15 anos, posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem, com função social sobre a área.

Prossegue asseverando que haveria ainda nulidade da sentença por violação à coisa julgada material, uma vez que, em processo anterior, tramitado perante o Juizado Especial Cível, reconheceu-se, em sede de sentença transitada em julgado, a ilegitimidade da autora para postular sobre o mesmo bem.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação, para reformar integralmente a sentença, com o reconhecimento da ilegitimidade ativa da apelada, com extinção do feito sem resolução do mérito. Subsidiariamente, pugna pela improcedência da ação de reintegração de posse e a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões de ID 307579866, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse aonde a parte autora sustenta que, há mais de vinte anos, passou a exercer posse sobre os lotes n.o 02 e 03 do Parque Residencial Bom Clima, localizados na Rodovia MT-251, neste município de Chapada dos Guimarães/MT, juntamente com seus irmãos. Narra que o imóvel era desprovido de benfeitorias e infraestrutura, razão pela qual, segundo alega, promoveram a limpeza do terreno, a instalação de energia elétrica e de água encanada, além da edificação de um barracão com banheiro, no qual teriam instalado uma serralheria.

Afirma que, em 12 de julho de 2005, celebrou contrato de locação do referido barracão com o requerido, pelo prazo de um ano. Contudo, após alguns meses de adimplemento, o requerido teria deixado de pagar os alugueres pactuados, recusando-se a desocupar o imóvel mesmo após o término do contrato, configurando esbulho possessório.

O juízo de origem julgou procedente o pedido inicial e deste decisão se insurge a parte ré.

Pois bem.

Inicialmente, verifico que o apelante pugnou pela concessão da assistência judiciária.
In casu
, observa-se que a parte recorrente comprova tal situação, juntando aos autos os documentos. Assim, vislumbro a razoabilidade para a concessão do benefício, motivo pelo qual
DEFIRO
os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte recorrente para, consequentemente, isentá-la do pagamento das custas iniciais.

Prosseguindo.

Após percorrer todo o caderno processual e tendo em vista que as razões recursais repetem as teses apresentadas em primeiro grau, estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto o apelante não demonstrou o equívoco em sua prolação.

Sustenta o apelante, em suma, que a apelada não detinha a posse do imóvel ao tempo da propositura da demanda, afirmando que o bem pertenceria a terceiro, seu irmão, Sr. Heleno Dias da Costa, o que caracterizaria sua ilegitimidade ativa.

Tal argumento, entretanto, não merece prosperar.

Conforme expressamente consignado na sentença, corroborada pela fundamentação dos embargos de declaração, a discussão posta nos autos não se refere à propriedade, mas sim à posse exercida pela autora, bastando para tanto a demonstração de que esta mantinha, ainda que sem título formal, posse mansa e duradoura sobre o bem.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a posse, mesmo injusta ou derivada de precariedade, pode ser protegida pelo ordenamento jurídico contra esbulhos, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC.

E, no caso dos autos, as testemunhas inquiridas em juízo, especialmente Adelino Pereira e Maria Célia Soares, confirmaram de forma clara e consistente que a autora e seus irmãos ocupavam o local há muitos anos, desenvolvendo no imóvel atividade de serralheria, além do cultivo de horta. O próprio contrato de locação celebrado entre autora e réu em 2005 evidencia a posse legitimamente exercida pela demandante.

Portanto, comprovada a posse anterior ao esbulho, resta superada a alegação de ilegitimidade ativa, não se confundindo a discussão possessória com eventual controvérsia acerca da titularidade dominial do imóvel.

Ainda, o apelante sustenta que o esbulho teria ocorrido em 2006, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 2015, de modo que haveria perda da chamada "posse nova", o que inviabilizaria a reintegração de posse por via liminar.

Contudo, tal argumento confunde os institutos da posse nova com a proteção possessória pela via ordinária.

De fato, a liminar possessória exige demonstração de esbulho recente, praticado no prazo inferior a um ano e dia, conforme os arts. 558 e 561 do CPC. Entretanto, a tutela possessória ordinária pode ser proposta no prazo geral de prescrição de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, quando não houver prazo específico fixado em lei.

No caso, a ação foi proposta em 15 de setembro de 2015, sendo o contrato de locação datado de 12 de julho de 2005, com término em julho de 2006. Ajuizada, portanto, dentro do prazo prescricional de 10 anos, está plenamente preservado o direito à proteção possessória da autora.

É cediço que a ação de reintegração tem por objetivo reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228, do Código Civil.

Desse modo, o autor deve comprovar, além da sua posse, a ilegitimidade da exercida pela parte adversa.

O artigo 560 do CPC expressa que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse no caso de esbulho.

Assim sendo, imprescindível esclarecer o que é considerado posse.

Para Ihering, posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso ou destinação econômica do bem.

Segundo o doutrinador Orlando Gomes
“a posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio”.

Estabelece o Código Civil em seu artigo 1.196 que:
“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade.”.

Nesta esteira, é preciso ressaltar que constitui requisito inarredável para o manejo da ação de reintegração, a prova da posse, a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo requerido, a data da ameaça, a continuação da posse, embora turbada, a teor do que dispõe o artigo 561, c.c. art. 567, ambos do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

É cediço que o ônus da prova compete a autora, ora apelada, no que diz respeito aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, ora apelante, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquela, a teor do previsto no art. 373, do CPC.

Neste aspecto, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que estão presentes em favor da recorrida os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do CPC, qual seja, a prova da melhor posse por ela.

Conforme já destacado, as testemunhas arroladas pela autora foram uníssonas ao reconhecerem a posse exercida por ela, desde longa data, com uso contínuo do imóvel, inclusive para fins produtivos. Além disso, o réu admite ter firmado contrato de locação com a autora, o que, por si só, constitui reconhecimento expresso da posse legítima da locadora.

A permanência do réu no imóvel após o vencimento do contrato e sua recusa em desocupá-lo caracterizam o esbulho possessório, nos exatos termos do art. 561 do CPC.

Neste aspecto, a fim de evitar desnecessária repetição de argumentos, adoto os motivos expostos na sentença como fundamento deste voto,
in verbis
:

“No ponto, a despeito da controvérsia existente acerca da propriedade do imóvel, se da parte autora, se seria dos irmãos ou apenas do irmão Heleno Dias da Costa, o que se pretende apurar é a posse do imóvel, e não a propriedade. Nesse passo, importa saber se a parte autora exercia a posse, se houve esbulho praticado pelo réu, assim como a sua data, e a continuação da posse.

Nesse passo, sem imiscuir na eventual aquisição do bem, as testemunhas ouvidas em Juízo, Sr. Adelino Pereira e Sra. Maria Célia Soares, confirmaram ter conhecimento de que a parte autora, juntamente com seus irmãos, seriam possuidores da área em questão, mantendo um comércio de serralheria, bem como que a parte autora cultivava uma horta no local.

Dentro desse contexto, não obstante a controvérsia acerca do contrato de locação, que teria sido pactuado posteriormente com o irmão da demandante, que seria proprietário do imóvel, a verdade é que eventual contenda com o suposto proprietário não se confunde com o objeto da presente demanda: a posse da área.

Nesse cenário, as testemunhas produzidas em Juízo pela parte autora foram unânimes em reconhecer a posse da parte autora na área objeto do litígio, bem como que teriam conhecimento de que a demandante apenas teria locado o bem ao requerido.

Por outro lado, a parte requerida deixou de comparecer à audiência de instrução realizada na ref. 102 e, consequentemente, de produzir prova testemunhal, deixando de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, na forma do art. 353, inciso II, do CPC.

Assim, verifica-se que a posse era exercida pela requerente quando da locação do imóvel e posterior esbulho da área, caracterizando, portanto, os requisitos previstos no art. 927 do CPC/1973, vigente à época do ajuizamento da demanda.”

Cumpre destacar que, nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a sua turbação ou esbulho é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e os fatos apresentados pelo contexto probatório.

Assim, havendo controvérsia, deve prevalecer a ideia de posse mais antiga como fator determinante ao estabelecimento de quem seja o legítimo possuidor, não havendo dúvidas de que no caso sob comento a posse mais antiga foi exercida pela autora, ora apelada, e não pelo réu, ora apelante.

Nesse sentido, confira-se a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctoritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19a edição).

Corroborando com o exposto, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSE DOS AUTORES DA DEMANDA SOBEJAMENTE COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.
A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado.
Diante da efetiva demonstração, por meio dos documentos carreados aos autos, bem como pela prova testemunhal, o exercício da posse do autor sobre a área objeto do litígio, a manutenção da sentença que reconheceu a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.” (Ap 20113/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 30/07/2015) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

Por fim, o apelante alega que demanda anterior, ajuizada no Juizado Especial, teria reconhecido a ilegitimidade da autora para postular em juízo sobre o imóvel, operando coisa julgada material indireta.

Todavia, conforme se extrai dos autos, a referida demanda foi extinta sem julgamento do mérito, em razão de preliminar de ilegitimidade passiva. Não houve, portanto, formação de coisa julgada material.

Nos termos do art. 503, § 1o, do CPC, somente a parte dispositiva da sentença transitada em julgado possui eficácia de coisa julgada material, não se estendendo tal efeito às razões de decidir em sentenças terminativas.

Ademais, na presente ação houve instrução completa, colheita de provas testemunhais e contraditório efetivo, o que afasta qualquer alegação de litispendência ou prevenção em relação à demanda anterior.

Outrossim, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevantes as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador afirmar com segurança que a apelada detém a melhor posse, fato que autoriza a procedência do pleito inicial.

Desta feita, verifico que integralmente correta está a decisão originária, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 8o e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025